Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728096-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARLY PEREIRA LIMA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por DIARLY PEREIRA LIMA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJGO (ID 2130800638), nos autos do processo n. 1022188-38.2024.4.01.3500. Cumpre anotar que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exerce a sua jurisdição no âmbito do Distrito Federal e Territórios, portanto, não tem competência para julgar recurso interposto em face de decisões proferidas por Juízo de Primeiro Grau que compõe o Judiciário de outro Estado da Federação. Assim sendo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 10 de julho de 2024 11:26:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador